Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-93.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO ABSTRATOS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE QUATRO DELITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu contra sentença da Vara Criminal e do Júri do Guará/DF que o condenou por quatro crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP) à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A defesa alegou incompetência territorial, ausência de provas, atipicidade, nulidades na dosimetria e excesso no valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por incompetência territorial; (ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por importunação sexual; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo incerto o local exato da infração, aplica-se a regra do art. 70, §3o, do CPP, fixando-se a competência pela prevenção.
4. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada pela prova oral submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
5. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por testemunhas, possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual.
6. Os atos praticados — toques em partes do corpo e insinuações de caráter sexual sem consentimento — configuram atos libidinosos aptos a caracterizar o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP)
7. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
8. A jurisprudência admite critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao crime; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo todavia necessário que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade. Na hipótese, a pena-base foi corretamente aumentada em 6 (seis) meses, aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratos, diante da gravidade das circunstâncias.
9. Os quatro delitos foram corretamente reconhecidos, perpetrados em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, com aplicação da continuidade delitiva (CP, art. 71).
10. Na espécie, ocorrendo excesso na indenização estabelecida a título de danos morais, o valor mínimo de reparação deve ser reduzido, levando-se em conta não apenas a extensão do dano, como também a capacidade econômica do ofensor.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 59, 71 e 215-A; CPP, arts. 70, §3o, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2036968, 0712027-49.2021.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2042284, 0713168-47.2023.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.09.2025.